Tribunal: TJSP
Processo: 0015019-47.2024.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – Empregado celetista da Fundação Padre Anchieta - Centro Paulista de Rádio e Televisão Educativa – Pretensão ao recebimento de sexta-parte sobre os vencimentos integrais e quinquênio sobre o vencimento-base, sem limitação a 15% (quinze por cento), nos termos do artigo 129 da Constituição Federal – Impossibilidade – Pessoa jurídica de direito privado –

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – Empregado celetista da Fundação Padre Anchieta - Centro Paulista de Rádio e Televisão Educativa – Pretensão ao recebimento de sexta-parte sobre os vencimentos integrais e quinquênio sobre o vencimento-base, sem limitação a 15% (quinze por cento), nos termos do artigo 129 da Constituição Federal – Impossibilidade – Pessoa jurídica de direito privado – Aplicação do regime celetista para o seu pessoal – Não incidência do regime jurídico administrativo – Pedido julgado improcedente – Sentença mantida – Recurso desprovido.